Tribunal: TJES
Processo: 0018867-14.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018867-14.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: EDUARDO FARIAS VASCONCELLOS
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória, que condenou o réu Eduardo farias Vasconcellos pela prática do crime previsto no art. 157 do CP, aplicando-lhe a pena definitiva total de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias multa.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que a legitimidade da cobrança da multa penal cabe ao Ministério Público junto ao Juízo da Execução Penal.

Contrarrazões da defesa pelo provimento do recurso. No mesmo sentido manifestação da Douta Procuradoria de Justiça (ID 3331905).

Em síntese, é o relatório. À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória, que condenou o réu Eduardo farias Vasconcellos pela prática do crime previsto no art. 157 do CP, aplicando-lhe a pena definitiva no total de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias multa.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que a legitimidade da cobrança da multa penal cabe ao Ministério Público junto ao Juízo da Execução Penal.

Contrarrazões da defesa pelo provimento do recurso. No mesmo sentido manifestação da Douta Procuradoria de Justiça (ID 3331905).

Extrai-se da sentença condenatória que o magistrado, em cumprimento ao Ato Normativo 006/2017 determinou a remessa dos autos à Contadoria e após a intimação do réu para pagamento das custas e multa, vejamos:

Em cumprimento ao Ato Normativo Conjunto nº 06/2017, do Tribunal de Justiça, determino que, os autos sejam remetidos à Contadoria do Juízo para cálculo das custas e da pena de multa.

Com o recebimento dos cálculos, intime-se o denunciado para, no prazo de 10 (dez) dias, realizar o pagamento da quantia informada nos cálculos da Contadoria, referentes à pena de multa.

Deverá o Chefe de Secretaria emitir as guias para quitação dos valores, observando o determinado no Ato Normativo Conjunto nº 06/2017.

Caso não seja realizado o pagamento, oficie-se, com urgência, à Secretaria de Fazenda Estadual – SEFAZ para inscrição em dívida ativa.

Entendo que merece prosperar as alegações recursais, uma vez que a legitimidade da cobrança da multa penal cabe ao Ministério Público junto ao juízo da execução penal, conforme decidido pelo STF na ADI 3150.

A Suprema Corte entendeu que a Lei nº 9.268/1996, ao considerar a multa penal como dívida de valor, não retirou dela o caráter de sanção criminal, que lhe é inerente por força do art. 5º, XLVI, c, da Constituição Federal. Como consequência, a legitimação prioritária para a execução da multa penal é do Ministério Público perante a Vara de Execuções Penais.

Assim, a pena de multa possui natureza de sanção penal, de modo que o Ministério Público é competente para postular sua execução na Vara de Execuções Penais, sendo este o entendimento seguido pelo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. MULTA. COBRANÇA. COMPETÊNCIA.

1.
O Ministério Público é o órgão legitimado para promover a execução da pena de multa, perante a Vara de Execução Criminal, observado o procedimento descrito pelos artigos 164 e seguintes da Lei de Execução Penal;
Caso o titular da ação penal, devidamente intimado, não proponha a execução da multa no prazo de 90 (noventa) dias, o Juiz da execução criminal dará ciência do feito ao órgão competente da Fazenda Pública (Federal ou Estadual, conforme o caso) para a respectiva cobrança na própria Vara de Execução Fiscal, com a observância do rito da Lei 6.830/1980.

2. Não cabe a determinação do pagamento da pena de multa, de ofício, ao juízo da execução.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 2.089.879/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022.) GRIFEI.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e determinar que a execução da pena de multa seja feita perante a Vara de Execuções Penais.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RESISTÊNCIA. EXECUÇÃO DA PENA DE MULTA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A pena de multa possui natureza de sanção penal, de modo que o Ministério Público é competente para postular sua execução na Vara de Execuções Penais.

2. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.